Tribunal: TJES
Processo: 5007314-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Falsidade de Prova
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007314-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDLAINE ZAMBOM ROSA

AGRAVADO: JOSIANO ZAMBOM ROSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SONEGADOS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. ANÁLISE INCIDENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Edlaine Zambom Rosa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que, nos autos de ação de sonegados ajuizada por Josiano Zambom Rosa, admitiu a juntada de documentos pelo autor com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPC. A agravante sustenta que os documentos não são novos e que a decisão viola o devido processo legal, além de argumentar que não foi instaurado incidente de verificação de autenticidade dos documentos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que admite a juntada de documentos tidos como novos;
(ii) analisar se a decisão que admitiu a juntada posterior dos documentos impugnados, com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPC, está em conformidade com os pressupostos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, fixada no REsp 1.704.520/MT (Tema Repetitivo 988, STJ), autoriza a interposição de agravo de instrumento quando a decisão interlocutória for suscetível de causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, como no caso de admissão de documentos cuja autenticidade é impugnada.

A decisão agravada fundamenta-se corretamente no art. 435, parágrafo único, do CPC, ao admitir documentos cuja existência foi revelada somente em audiência de instrução, justificando a impossibilidade de juntada anterior.

A alegação da agravante, de que os documentos já eram de conhecimento do agravado, não se sustenta diante da demonstração de que apenas após manifestação do informante em audiência o recorrido teve ciência inequívoca de sua existência e relevância.

A jurisprudência admite a juntada extemporânea de documentos quando justificada por impedimento relevante, cabendo ao juiz avaliar a conduta da parte à luz dos princípios da boa-fé e da cooperação processual.

A autenticidade dos documentos impugnados será objeto de análise incidental, conforme já determinado pelo juízo de origem, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo às partes.

O pedido de perícia técnica incidental foi formulado dentro do prazo legal, inexistindo preclusão, uma vez que o recorrido foi intimado posteriormente à decisão que admitiu os documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que admite a juntada de documentos, quando demonstrada urgência ou risco de inutilidade da análise em apelação, conforme a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

A juntada extemporânea de documentos é admissível nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, desde que demonstrada a ausência de acesso ou ciência prévia pela parte interessada.

A impugnação à autenticidade de documentos admite análise incidental posterior, com preservação do contraditório e da ampla defesa, sem necessidade de instauração imediata de incidente específico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435, parágrafo único; 1.015, caput e inciso VI; art. 5º, incisos LIV e LV; art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema Repetitivo 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018; TJES, AgInt-AP 0017131-02.2013.8.08.0012, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007314-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDLAINE ZAMBOM ROSA

AGRAVADO:
JOSIANO ZAMBOM ROSA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDLAINE ZAMBOM ROSA
em razão da decisão (id. 66315372) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos da
ação de sonegados
ajuizada por
JOSIANO ZAMBOM ROSA
, deferiu a juntada de documentos pelo agravado, por considerá-los novos, na forma do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 13628826), a agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, alegando que os documentos admitidos não se caracterizam como novos e que sua admissão fere o devido processo legal.

Acrescenta que o recorrido deixou de postular, em momento oportuno, a instauração de incidente objetivando comprovar a autenticidade dos documentos admitidos, os quais foram impugnados.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a decisão que versa sobre admissão de documentos nos autos não se encontra expressamente elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tratando a previsão contida no inciso VI de situação diversa, que não se amolda ao recurso em tela (exibição ou posse de documento ou coisa).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema Repetitivo 988), firmou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que não constem do mencionado rol, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso concreto, a urgência que justifica a mitigação da taxatividade reside no fato de que a decisão agravada admitiu documentos (IDs 64678799, 64678800 e 64678801), cuja autenticidade foi impugnada pela agravante.

O próprio juízo
a quo
consignou que a falsidade arguida
"será resolvida como questão incidental"
. Logo, a resolução incidental sobre a autenticidade de prova documental questionada possui o condão de influenciar diretamente o andamento e o mérito da ação originária, de modo que postergar a análise desta questão para eventual apelação poderia acarretar a inutilidade da discussão, com eventual prejuízo processual e potencial anulação de atos.

Assim, configurada a urgência e a potencial inutilidade de discussão futura, considero que a irresignação comporta análise.

No mérito, porém, não prospera.

A decisão agravada, ao permitir a juntada dos documentos indicados nos ids 64678799, 64678800 e 64678801, fundamentou-se no art. 435, parágrafo único, do CPC.

O magistrado de primeira instância considerou que, embora os documentos fossem anteriores ao ajuizamento da ação, sua posse
"era privatizada pelo informante"
e que a existência deles foi
"revelada na própria audiência de instrução"
. Tais circunstâncias foram tidas como
"fatos razoáveis a justificar sua não juntada em momento anterior adequado"
.

O aludido art. 435, parágrafo único, do CPC, autoriza a juntada posterior de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, incumbindo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

O contexto dos autos revela que o agravado apenas teve ciência inequívoca e acesso aos documentos após a manifestação do informante em audiência, tratando-se de mera conjectura da recorrente a alegação de que ambos tiveram contato prévio e que tais documentos poderiam ter sido obtidos em data anterior.

Dessa forma, vislumbro que a decisão do juízo
a quo
aparenta estar em consonância com o dispositivo legal invocado, que visa assegurar a verdade real e o direito à prova.

A jurisprudência desta Corte corrobora o entendimento de que se admite a juntada extemporânea de documentos se comprovado justo impedimento, cabendo ao magistrado avaliar a conduta da parte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO JUNTADO FORA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO ESTÁ PRESENTE A HIPÓTESE DO ARTIGO 435 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] II. A inteligência do parágrafo único, do artigo 435, do Código de Processo Civil, faculta ao juiz avaliar a conduta da parte:
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º (artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil)
. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0017131-02.2013.8.08.0012; Segunda Câmara Cível Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 14/09/2021; DJES 27/09/2021)

Lado outro, a questão envolvendo a autenticidade dos documentos será objeto de análise incidental, conforme determinado pelo juízo de origem, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Considerando que os documentos debatidos foram admitidos pelo julgador primevo na decisão recorrida, proferida na data de 02/04/2025, não se mostra precluso o pleito de realização de perícia técnica incidental formalizado pelo recorrido na data de 06/05/2025, mormente porque este somente foi intimado para se manifestar sobre tal ponto no dia 16/04/2025, com a concessão de prazo de 15 (quinze) dias úteis (id. 67311807).

Desse modo, a decisão de primeiro grau, ao admitir os documentos e postergar a análise de sua autenticidade para momento oportuno, garantindo o contraditório, não merece reparos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão agravada. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)